Tribunal: TJSP
Processo: 1003083-88.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Pedido de cancelamento de cartão de crédito consignado. Cabimento. Contratação válida, inexistindo qualquer ilegalidade nos descontos até então realizados, ou valores a serem repetidos. Recurso provido em parte, com observação.